Tribunal: TJMT
Processo: 1118365-16.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118365-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA EDILEUSA ROCHA - CPF: 826.869.041-00 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AMPLITUDE DO DEVER DE EXIBIÇÃO. TERMO DE AVERBAÇÃO, COMPROVANTES DE DEPÓSITO E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. DIREITO À PROVA E TRANSPARÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, reconhecendo satisfeita a obrigação com a apresentação de contratos de empréstimo consignado, indeferindo a exibição de outros documentos correlatos e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o dever de exibição documental abrange termo de averbação, comprovantes de transferência e gravação telefônica da contratação; (
ii
) saber se a apresentação parcial de documentos afasta a pretensão resistida; e (
iii
) saber se é adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e visa assegurar o direito fundamental à prova, abrangendo todos os documentos comuns às partes relacionados à relação jurídica, não se restringindo aos estritamente indispensáveis à propositura de ação futura.

4. O termo de averbação no INSS constitui prova da manifestação de vontade do consumidor para desconto consignado, sendo imprescindível para aferição da validade do negócio jurídico.

5. Os comprovantes de transferência bancária são indispensáveis para demonstrar a efetiva tradição do numerário, elemento constitutivo do contrato de mútuo, não sendo supridos pela mera previsão contratual.

6. A gravação telefônica, quando a contratação ocorrer por meio remoto, constitui prova primária da formação do consentimento, devendo ser exibida dentro do prazo legal de guarda.

7. Os extratos analíticos ou demonstrativos equivalentes são necessários à verificação da regularidade da execução contratual, sendo insuficiente a negativa de exibição quando não comprovada sua plena substituição documental.

8. A pretensão resistida configura-se pela inércia administrativa da instituição financeira diante de prévia notificação extrajudicial, não sendo afastada pela apresentação parcial de documentos apenas após o ajuizamento da ação.

9. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o ônus sucumbencial, sendo indevida a distribuição proporcional quando a parte autora obtém êxito substancial no pedido.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O dever de exibição documental em relações bancárias abrange todos os documentos comuns às partes necessários à verificação da validade e execução do contrato, inclusive termo de averbação, comprovantes de transferência e registros de contratação remota. 2. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial configura pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. 3. A apresentação parcial ou tardia de documentos não afasta a responsabilidade pelo pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 2º, 85, §§ 8º e 10, 396 a 404; CDC, art. 6º, III; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.803.251/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.02.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação nº 1007787-83.2025.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJMT, Apelação nº 1014763-09.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por
MARIA EDILEUSA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos da
AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA PELO RITO ORDINÁRIO
sob o n. 1118365-16.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

Na origem, Maria Edileusa Rocha ajuizou a referida ação cautelar de exibição de documentos com o objetivo de obter cópias de contratos e documentos correlatos referentes a empréstimos consignados descontados em seu benefício previdenciário. A autora relatou ter constatado descontos mensais que desconhecia em detalhes e, após solicitar histórico de consignações ao INSS, identificou 9 (nove) contratos vinculados ao banco requerido.

Os contratos questionados na exordial foram descritos da seguinte forma: (i) n. 50-022541826/25, no valor total de R$ 1.640,89 (um mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos) e parcelas de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez centavos); (
ii
) n. 55-0221119897/24, valor de R$ 7.339,46 (sete mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) e parcelas de R$ 153,83 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos); (
iii
) n. 55-020095270/24,
valor de R$ 6.921,56 (seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) e parcelas de R$ 153,83 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos); (
iv
) n. 51-020095206/24, valor de R$ 1.492,43 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos) e parcelas de R$ 37,26 (trinta e sete reais e vinte e seis centavos); (v) n. 51-020095209/24, valor de R$ 746,39 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) e parcelas de R$ 27,19 (vinte e sete reais e dezenove centavos); (vi) n. 51-020095204/24, valor de R$ 1.298,25 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) e parcelas de R$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos); (
vii
) n. 51-020095205/24, valor de R$ 1.575,18 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) e parcelas de R$ 50,55 (cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos); (
viii
) n. 55-5701296/18, valor de R$ 14.637,60 (quatorze mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) e parcelas de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos); e (
ix
) n. 55-4952021/17, valor de R$ 14.637,60 (quatorze mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) e parcelas de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos).

A requerente sustentou ter enviado notificação extrajudicial à instituição financeira em 11/setembro/2025, a qual foi recebida em 16/setembro/2025
(id. 351481352 - Pág. 1)
. Aduziu que
, transcorridos mais de 2 (dois) meses sem resposta
(observância ao tema 648 do STJ)
, configurou-se a pretensão resistida necessária ao ajuizamento da demanda.

Os documentos pleiteados na petição inicial compreenderam: cópias dos contratos de empréstimo consignado; extrato analítico de pagamentos; comprovantes de compensação e de depósito dos valores na conta da beneficiária (TED/DOC); termo de averbação junto ao INSS; e gravação telefônica da contratação.

Citado, o Banco Daycoval S.A. apresentou contestação e acostou aos autos as Cédulas de Crédito Bancário referentes aos contratos solicitados. Em preliminar, arguiu a falta de interesse de agir e a inadequação da via eleita. No mérito, defendeu a ausência de resistência e a disponibilização dos documentos nos canais oficiais.

Sobreveio, então, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com a resolução do mérito. O magistrado
a quo
rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir, pois reconheceu a validade da notificação extrajudicial e a inércia do banco em respondê-la no prazo razoável. Considerou, ainda, que a pretensão resistida ficou evidenciada, uma vez que a instituição financeira somente apresentou os contratos após o ajuizamento da ação. (id. 351481386)

Quanto à extensão da exibição, o juízo declarou satisfeita a obrigação com a apresentação dos instrumentos contratuais anexados à contestação. Indeferiu, contudo, a exibição dos demais documentos (extratos, comprovantes de depósito, termo de averbação e gravações), sob o fundamento de que os holerites da autora já demonstravam os descontos, a averbação no INSS era fato incontroverso diante dos descontos em folha, e os valores disponibilizados constavam dos contratos, o que tornava dispensáveis as provas adicionais.

No tocante aos ônus sucumbenciais, apesar de reconhecer na fundamentação que a "propositura da ação decorreu da inércia do requerido" e que "cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência", o dispositivo da sentença determinou o rateio das custas e despesas processuais ("
pro-rata
") e estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seu advogado, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

Inconformada, a requerente Maria Edileusa Rocha interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, reiterou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, insurgiu-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais e apontou contradição na sentença, que reconheceu a causalidade do banco, mas não o condenou ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios. Invocou o princípio da causalidade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da condenação em honorários nas ações de exibição quando configurada a resistência administrativa. (id. 351481392)

A apelante sustentou, ainda, a necessidade de reforma da sentença para determinar a exibição integral dos documentos indeferidos. Argumentou que o Termo de Averbação é essencial para verificar a existência de autorização expressa para o desconto; que o Comprovante de Repasse (TED/DOC) é a única prova da tradição do valor, não suprida pela mera previsão contratual; que os Extratos Analíticos são indispensáveis para aferir a evolução da dívida e a taxa de juros efetivamente aplicada; e que a Gravação Telefônica constitui prova primária do consentimento em contratações remotas.

Por fim, a recorrente alegou violação ao artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, pois, ao ter seu pedido julgado procedente quanto à exibição dos contratos, sagrou-se vencedora, razão pela qual não poderia ser condenada ao pagamento de custas processuais, ainda que de forma proporcional.

Em contrarrazões, o Banco Daycoval S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso. Defendeu que disponibiliza canais de atendimento para solicitação de documentos e que a autora não comprovou a regularidade do pedido administrativo, notadamente pela ausência de procuração específica. Sustentou a falta de interesse de agir com base no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça e afirmou que os documentos foram entregues no ato da contratação. (id. 351481396)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida se assenta na
falta de interesse de agir
,
com base no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça
e na alegação de qu
e os documentos foram entregues no ato da contratação.

A essência da controvérsia se assenta da alegada recalcitrância da entidade bancária em entregar os bens. Visualizável de plano o
interesse e
necessidade
e
utilidade da veiculação da demanda para a obtenção dos documentos – ressalta-se que há os que não foram entregues na
c
ontestação.

Rejeito
a preliminar.

É como voto
.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado,
trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente MARIA EDILEUSA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA PELO RITO ORDINÁRI
O
sob o n. 1118365-16.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca
.

A controvérsia recursal, portanto, desdobra-se em três eixos: (a) a extensão do dever de exibição documental em ações dessa natureza; (b) a configuração da pretensão resistida e suas consequências para a distribuição dos encargos sucumbenciais; e (c) a compatibilidade da decisão recorrida com o princípio da causalidade e com o artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido de exibição de documentos, declarando satisfeita a obrigação com a apresentação dos contratos de empréstimo consignado. Indeferiu, contudo, a exibição dos extratos analíticos, comprovantes de depósito (TED/DOC), termo de averbação no INSS e gravação telefônica, sob o fundamento de que tais documentos seriam "dispensáveis", pois os descontos já constavam dos holerites, a averbação era fato incontroverso e os valores estavam "estampados" nos contratos.

Pois bem.
A ação de exibição de documentos
não mais
subsiste de forma expressa em processo

cautelar, como disposto no CPC 1973
(art. 844 e ss.)
,
mas é admitida como ação cognitiva autônoma (art. 319, CPC), aplicando-se no que couber o rito dos artigos 396 e ss
.

A
Quarta Turma

do Superior Tribunal de Justiça,
no REsp 1.774.987/SP,
assentou que
:
“Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos
arts
. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos
arts
. 318 e seguintes do CPC”
.
Esse posicionamento se alinha a
os Enunciados 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil,
os quais
afirmam
a
admissível a ação de exibição de documentos de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum, e que a exibição também pode constituir objeto de produção antecipada de prova.

Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.803.251/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, a pretensão exaure-se na apresentação dos documentos, sem vinculação imediata a pedido principal, e possui natureza satisfativa.
Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos
arts
. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos
arts
. 318 e seguintes do CPC" (REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018,
DJe
de 13/11/2018).

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.210.592/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Da alegada resistência na exibição dos documentos

A resistência à exibição dos documentos não apresentados de forma espontânea
na peça contestatória
é clara, porque objeto da lide.

O direito à exibição não se limita aos documentos estritamente indispensáveis à propositura de ação futura, mas abrange todos aqueles que, pela relação jurídica existente entre as partes, devam estar à disposição d
a parte autora, ora apelante,
para o pleno exercício de seus direitos, inclusive o direito de fiscalizar a regularidade da execução contratual e de avaliar a conveniência de eventual demanda.

No caso
em tela
, a autora pleiteia a exibição de documentos que integram o próprio negócio jurídico ou que comprovam sua execução. Trata-se, portanto, de documentos comuns às partes, cuja exibição é obrigatória nos termos do artigo 399, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao
termo de averbação
,

este
constitui o documento que materializa a autorização do beneficiário para o desconto consignado em folha de pagamento. A Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS exige autorização expressa do segurado para a consignação, e o termo de averbação é o instrumento que formaliza essa manifestação de vontade perante o órgão previdenciário.

A sentença recorrida considerou dispensável a exibição desse documento sob o argumento de que
"a averbação no INSS foi efetivada, tanto que os descontos estão sendo realizados em folha de pagamento".

O simples existir do desconto não se confunde com a sua autorização ou
validade jurídica do
ato.

A fraude em empréstimos consignados ocorre, em sua maioria, justamente pela inserção de descontos no benefício previdenciário sem a autorização do titular. O fato de o desconto existir não prova que ele foi autorizado; prova apenas que o banco conseguiu operacionalizar a cobrança junto à Dataprev.

Negar o acesso a esse documento é impedir a autora de verificar a regularidade formal da averbação, cerceando seu direito de defesa contra descontos potencialmente indevidos.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SATISFATIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTID
A CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de
apelação
cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação cautelar de
exibição
de
documentos
, julgada procedente para determinar a apresentação

do
Termo
de
Averbação
Contratual junto ao
INSS
, referente a contrato de empréstimo consignado, sob pena de busca e apreensão, e com condenação em custas e honorários advocatícios.

ii
. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira a justificar a condenação em custas e honorários; (
ii
) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se proporcional; e (
iii
) saber se está configurada a litigância de má-fé pela interposição do recurso.

iii
. razões de decidir

3. A configuração da pretensão resistida decorre da inércia da instituição financeira, que, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, permaneceu omissa por mais de 80 dias, compelindo a autora à judicialização.

4. A alegação de apresentação parcial de
documentos
após o ajuizamento da ação apenas confirma a resistência i
njustificada, incidindo o princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de honorários advocatícios, à luz da baixa complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com o art. 85, §2º e §8º, do CPC.

6. Não se evidencia intuito protelatório na interposição do recurso, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer, razão pela qual não se reconhece a litigância de má-fé.

7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos
termos
do art. 85, §11, do CPC.

iv
. dispositivo e tese

8. Recurso de
apelação
desprovido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza pretensão resistida a inércia da instituição financeira regularmente notificada para exibir
documentos
contratuais, ensejando a aplicação do princípio da causalidade.
2. A apresentação parcial de
documentos
após o ajuizamento da ação não afasta a condenação em custas e honorários.
3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé. 4. Mostra-se
proporcional o arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo, quando compatível com a complexidade e o trabalho realizado.”

(N.U 1008480-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026) (negritei)

A sentença considerou
, ainda,
dispensável a
a
presentação dos comprovantes de depósito

sob o fundamento de que
"os valores disponibilizados constam dos próprios contratos apresentados".
Novamente, o raciocínio não se sustenta.

O contrato de mútuo é um contrato real, que só se aperfeiçoa com a entrega da coisa fungível (dinheiro). O contrato representa a obrigação e a promessa de mútuo; a "estampa" do valor no contrato prova apenas o
quantum
contratado, mas não prova a tradição (a entrega efetiva) do dinheiro.

Em inúmeros casos de fraude (como a fraude do "falso correspondente" ou desvios internos), o contrato é formalmente assinado, mas o valor é depositado em conta de terceiros ou desviado antes de chegar ao consumidor. O comprovante de transferência bancária (TED, DOC ou PIX) é o único documento capaz de provar:
a)
se o dinheiro saiu efetivamente do banco;
b)
a data exata da disponibilização (essencial para o cálculo dos juros de mora);
c)
a conta de destino dos recursos (se pertence à autora ou a um fraudador).

Sem o comprovante da TED, é impossível rastrear o destino do valor e confirmar se o contrato foi aperfeiçoado. A mera previsão contratual do valor não supre essa necessidade probatória.

Nota-se que
a parte recorrida apresentou nos autos, conforme
id.
351481374 - Pág
s
. 11
/12, id.
351481376 - Pág
s
. 9
/10, id.
351481378 - Pág
s
. 8
/9
, id.
351481383 - Pág. 12
, id.
351481379 - Pág
s
. 12
/13, id.
351481380 - Pág
s
. 9
/10, id.
351481381 - Pág
s
. 15
/16, id.
351481383 - Pág
s
. 12
/13, comprovantes de TED e PIX que guardam relação com as transferências de valores decorrente da relação contratual,
contudo,
não colacionou os comprovantes de transferência dos contratos sob n.º 55-4952021/17 (id. 351481375 - Págs. 1/2), assinado em 14 de setembro de 2017, e 55-5701296/18 (id. 351481377 - Pág. 1/2), assinado em 29 de novembro de 2018.

Dessa forma, cabe à parte recorrida exibir tais documentos, pois não está prescrito a pretensão autoral, somado à obrigação legal de prestar informações e apresentar respectivo documento.
Nes
t
e sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL E DEVER DE GUARDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, na qual se determinou a
exibição
de onze contratos de empréstimo pessoal firmados com a parte autora, bem como dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de multa diária. A sentença também impôs à requerida o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição do direito de exigir a
exibição
de determinados contratos bancários, extinguindo o dever de guarda documental; (
ii
) determinar se é válida a imposição de multa
cominatória quanto a
documentos
atingidos pela prescrição; (
iii
) avaliar se há necessidade de readequação da sucumbência diante do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de
exibição
de
documentos
está sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, quando vinculada a eventual pretensão principal de natureza pessoal.

Ultrapassado o
prazo
prescricional, extingue-se o dever de guarda documental da instituição financeira, conforme art. 14 da Resolução nº 4.474/2016 do
Banco
Central do Brasil, que fixa o
prazo
de cinco anos após o encerramento do contrato.

A multa cominatória somente é cabível quanto a
documentos
cuja obrigação de
exibição
ainda subsiste, devendo ser afastada em relação aos contratos prescritos.

Em relação aos contratos remanescentes, ausente prova de prescrição ou cumprimento da obrigação, subsiste o dever de
exibição
e a multa cominatória fixada na sentença.

A sucumbência recíproca é afastada quando a parte autora obtém êxito em parcela substancial do pedido, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Ultrapassado o
prazo
prescricional, extingue-se o dever de guarda documental da instituição financeira.

A multa cominatória é incabível em relação a
documentos
cuja obrigação de
exibição
foi extinta pela prescrição.

É válida a condenação integral da parte ré em custas e honorários quando a autora obtém êxito em parcela substancial do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, §2º e art. 86, parágrafo único; Resolução BACEN nº 4.474/2016, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1038725-61.2025.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025. TJSP - Apelação Cível: 10112378720238260590 São Vicente, Relator: Rosana
Santiso
, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/09/2024. (N.U
1014763-09.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Em relação
a
gravação telefônica

"dispensável diante da apresentação física do contrato"
. O fundamento ignora a realidade das contratações bancárias modernas, especialmente as realizadas via
telesaque
ou canais digitais.

Muitos contratos apresentados como "físicos" pelos bancos são, na verdade, formalizações posteriores de contratações feitas por telefone ou meios digitais, muitas vezes sem a assinatura física do idoso ou com assinaturas digitais de validade questionável.

Se a contratação original ocorreu via telefone (o que é comum em refinanciamentos e cartões de crédito consignado), a gravação é a prova primária do consentimento. É no áudio que se verifica:
a)
se o dever de informação foi cumprido;
b)
se as taxas foram informadas corretamente;
c)
se o consumidor foi induzido a erro (venda casada, promessa de "dinheiro grátis").

Negar a exibição do áudio é negar acesso à prova da manifestação de vontade, elemento essencial do negócio jurídico.

Entretanto, entendo que o deve
r
de guarda expira no prazo estabelecido pelo
Decreto nº 11.034 /2022, art.
12,
§ 5
º,
imp
ondo
ao fornecedor a guarda do registro de atendimento pelo prazo mínimo de dois anos, regra compatível às gravações de contratações por telefone
.

Com efeito, deve a instituição financeira disponibilizar as gravações registrada no período de guarda legal, nos moldes do
Decreto nº 11.034 /2022
acima mencionado, à parte apelante.

No que concerne aos
extratos analíticos
, estes servem para verificar a regularidade da execução do contrato, demonstrando:
i)
a amortização do principal mês a mês;

ii
)
a apropriação dos juros remuneratórios em cada parcela;

iii
)
o saldo devedor remanescente após cada pagamento.

Sem esse documento, é impossível verificar a ocorrência de anatocismo (capitalização de juros) não pactuado, a aplicação de taxas de juros divergentes das contratadas ou a incidência de encargos moratórios indevidos.

O banco tem o dever de exibir os extratos e planilhas de evolução do débito, decorrente do dever de informação e transparência (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). A recusa em exibir tais documentos impede o exercício do contraditório e da ampla defesa em eventual ação futura.

Neste ponto, percebe-se que a parte apelada, dentro do prazo para apresentação de contestação, carreou aos autos documentos denominados “demonstrativos de operações”, contendo informações que suprem as finalidades do extrato analítico.

A sentença, ao negar a exibição, violou o direito fundamental à prova e o dever de transparência que rege as relações de consumo.

Nesse sentido, impõe-se a reforma da sentença para determinar a exibição dos documentos pleiteados na inicial: termo de averbação no INSS,
complementação dos
comprovantes de depósito (TED/DOC/PIX) e gravação telefônica (
nos
caso
s

em que
a contratação tenha sido realizada por meio remoto).

Da fixação em honorários sucumbenciais

A sentença recorrida reconheceu, expressamente, que "
é evidente que há pretensão resistida"
e que
"a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência"
. Não obstante, o dispositivo determinou o rateio das custas processuais ("
pro-rata
") e estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seu advogado.

A contradição é manifesta e revela
error
in
judicando
que clama por correção.

Isto porque, a
pretensão resistida, nas ações de exibição de documentos, não se configura apenas pela recusa formal em
J
uízo, mas pela conduta omissiva que torna necessária a intervenção judicial. Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA,
"
somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
".

In
casu
, a autora comprovou documentalmente:
a)
o envio de notificação extrajudicial ao banco em 11/setembro/2025;
b)
o recebimento da notificação em 16/setembro/2025, conforme aviso de recebimento dos Correios;
c)
a inércia do banco por
meses
,
o que levou ao
ajuizamento da ação
.

A ausência de resposta administrativa não pode ser interpretada como falta de tempo hábil, mas como recusa tácita ou negligência, o que caracteriza a resistência.

A apresentação dos documentos apenas com a contestação não afasta a resistência inicial; pelo contrário, a confirma. Foi a conduta omissiva do banco que deu causa à demanda e, portanto, ele deve arcar com as consequências de seus atos.

Sobre
o
princípio da causalidade, previsto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos. A autora comprovou o envio de notificação extrajudicial e o recebimento pelo banco, que permaneceu inerte. A necessidade de contratar advogado e acionar o Judiciário decorreu exclusivamente da conduta omissiva do banco.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que a inércia administrativa caracteriza a resistência e atrai a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos que julgou procedente pedido inicial e declarou exibido o documento, deixou de fixar honorários advocatícios e atribuiu à autora o pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita. A parte autora alega ter havido pretensão resistida por parte do Requerido, em razão de não atendimento a
notificação extrajudicial e requer a inversão do ônus sucumbenciais.

Ii
. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva e tardia do réu caracteriza pretensão resistida, apta a ensejar sua condenação em honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é legítima a atribuição das custas processuais à parte autora vencedora da demanda.

Iii
. Razões de decidir

3. A resistência à pretensão autoral se configura pela inércia do réu em responder à notificação extrajudicial e pela ausência de apresentação espontânea e completa dos documentos requisitados, o que motivou o ajuizamento da ação judicial.

4. A apresentação parcial e extemporânea de documentos apenas após a ordem judicial não descaracteriza a resistência inicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a demonstração de recusa administrativa e a necessidade de intervenção judicial justificam a condenação do réu em honorários advocatícios.

6. O princípio da causalidade impõe ao Réu o ônus das custas processuais, pois foi sua conduta omissiva que deu causa à instauração do processo.

7. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequada à natureza da demanda e à ausência de valor econômico mensurável.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a apresentação incompleta ou tardia de documentos em ação de exibição. 2. Nas ações de exibição de documentos, o Réu que dá causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com honorários advocatícios e custas processuais.
3. O arbitramento dos honorários em ações sem valor econômico mensurável deve observar critérios de equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 2º; 85, §§ 2º, 8º e 11; 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.396.021/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira
Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023. (N.U 1007787-83.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)
(negritei)

A sentença, ao condenar a autora ao pagamento das custas processuais "
pro-rata
", violou frontalmente o artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe:
"A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".

Tendo o pedido da autora sido julgado procedente (ainda que parcialmente), ela é a vencedora
na maioria de seus pedidos
, e o banco, o vencido. A distribuição proporcional das custas só se justifica em caso de sucumbência recíproca, quando ambas as partes decaem de parte substancial de seus pedidos.

No caso concreto, a autora obteve a exibição dos contratos, que era o pedido principal, e o banco não formulou pedido contraposto. Não há, portanto, sucumbência recíproca que justifique o rateio.

Mesmo sendo a autora beneficiária da justiça gratuita e não tendo antecipado as custas, estas permanecem devidas e devem ser arcadas pela parte vencida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. A concessão da gratuidade não significa isenção de custas e despesas processuais, mas apenas suspensão da exigibilidade dessas obrigações, que podem ser atribuídas, ao final, quando há definição da parte vencida, por força do ônus de sucumbência.

O banco deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora. Considerando que a ação de exibição de documentos não possui valor econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Levando em conta o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.
5
00,00 (três mil
e quinhentos
reais), valor que se mostra razoável e proporcional à demanda.

Em face do
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
:

i
)
reformar a sentença no tocante à extensão do dever
de exibição documental, determinando que o banco apelado apresente, no prazo de 15 (quinze) dias,
os seguintes documentos
:
a)
termo de averbação dos contratos junto ao INSS;
b) complementar a apresentação de
comprovantes de depósito dos valores mutuados na conta da autora (TED/DOC/PIX);

c)
gravação telefônica da contratação, caso realizada por meio remoto
, observação o prazo de guarda delineado pela norma legal
;

ii

reformar a sentença no tocante aos ônus sucumbenciais
para
condena
r
o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.
5
00,00 (três mil
e quinhentos
reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA
JÚ
NIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026